Tribunal: TJDFT
Processo: 0715662-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715662-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUSTAQUIO DA MOTA FRANCA AGRAVADO: JACKELINE RIOS CAMARA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EUSTAQUIO DA MOTA FRANCA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença contra ele ajuizado por JACKELINE RIOS CAMARA, acolheu em parte a impugnação e, em razão da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condenou o executado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da exequente, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do executado, arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2° e 8°, ambos do Código de Processo Civil – CPC. Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Em análise dos autos, verifica-se que não restou comprovado o cumprimento do referido encargo, haja vista constar apenas a guia de recolhimento desprovida do comprovante de pagamento (ID 35366928). Nesses termos, intime-se o agravante, para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do parágrafo único do art. 932 e do § 4o do art. 1.007 do CPC. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 24 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator